Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgador fundamente adequadamente a decisão, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Recurso conhecido e desprovido.